Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726476-69.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADA: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA DESPACHO LUMI PUBLICIDADE LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que não há qualquer deficiência de fundamentação que impeça a exata compreensão da controvérsia. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19784476, para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GILSON DIPP, OAB/RS 5.112, e RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016